Tribunal: STF
Processo: RE 89579
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-17
Data de publicação: 1978-08-17

Ementa:
Servidor da Rede Ferroviária federal S.A. Complementação de aposentadoria e pagamento de vantagens atribuídas por lei ao INPS, por conta do Tesouro Nacional. Incompetência da Justiça do Trabalho, já reconhecida em vários precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e  provido.